Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-69.2023.8.11.0107
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000265-69.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA - CPF: 057.993.182-00 (APELANTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (ASSISTENTE), ARITUZA MENDES RODRIGUES - CPF: 014.223.251-30 (ASSISTENTE), SIBELLY KAROLINA MARTINS - CPF: 097.024.551-38 (ASSISTENTE), AILTON GOMES PINHEIRO - CPF: 034.785.911-98 (ASSISTENTE), GEOVANE BATISTA DA SILVA - CPF: 418.024.718-63 (VÍTIMA), PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS - CPF: 452.702.258-08 (VÍTIMA), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 573.134.428-07 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DOURADO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA - CPF: 103.040.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RITA ARAUJO RIBAS - CPF: 066.766.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 093.775.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOARES BEZERRA - CPF: 062.135.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HISLA BRUNA SANTANA SAMPAIO - CPF: 051.699.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY ARIEL DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 057.993.182-00 (APELADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelações criminais. homicídio qualificado. tentativa de homicídio qualificado. sequestro. organização criminosa armada. posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. corrupção de menor. dosimetria da pena.
bis in idem
. maus antecedentes sem trânsito em julgado. concurso material. concurso formal impróprio. readequação das penas. recursos conhecidos em parte e parcialmente providos
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente do Tribunal do Júri que o condenou o apelado/apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, organização criminosa armada, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, em concurso material, a
39 (trinta e nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a exasperação da pena.

A Defesa pretende a redução das penas ou isenção da pena de multa.

II.
Questões em discussão

1)
A
culpabilidade, no homicídio tentado, desfavorável seria desfavorável; 2) exasperação da pena intermediária dos homicídios em 2/6 (dois) sextos) pela existência de 2 (duas) agravantes; 3) os motivos e as circunstâncias do crime, no sequestro, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal; 4) concurso formal impróprio em razão do sequestro em face de 2 (duas) vítimas; 5) atenuante da confissão espontânea não caracterizada na organização criminosa; 6) a elevação da pena-base do homicídio não possui fundamentação idônea; 7) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração de 2/3 (dois terços) na tentativa de homicídio; 8) aplicação do concurso formal entre os delitos; 9) possui direito à redução ou isenção da pena pecuniária por ser hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O
“mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem”
(STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG).

2.

A
figura-se
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

3.
A
“orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no REsp 2030024/RJ; HC nº 290996/RS; AgRg no REsp nº 1.961.398/PR).

4.
O
“patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
tem sido considerado proporcional pelo c. STJ
(HC nº 532.902/PE).

5.
A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP; AgRg no HC nº 904.549/SC).

6.
A fração de 2/6 (dois sextos) apresenta-se proporcional na hipótese de 2 (duas) agravantes (STJ, AgRg no AREsp nº 1.221.591/PI).

7.
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap nº 97795/2016).

8.
A captura de vítimas para submissão a “tribunal do crime”, em contexto de organização criminosa voltada à imposição de justiça paralela mediante violência e intimidação, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e justifica a valoração negativa dos motivos do crime (TJMT, AP NU 1003470-91.2023.8.11.0015).

9.
O sequestro de vítimas abordadas em local público, em momento de lazer, e posteriormente submetidas a amarrações, agressões físicas e ameaça de execução, revela maior censurabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base quanto às circunstâncias do crime (TJMG, Apelação Criminal 00036083620208130141).

10.
Reconhece-se o concurso formal impróprio no crime de sequestro, pois as 2 (duas) vítimas são privadas de liberdade no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos, impondo-se a soma das penas (
TJMG, Apelação Criminal n° 0003499-30.2023.8.13.0460)
.

11.
A confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual não se identifica interesse recursal no afastamento da atenuante.

12.
A pena pecuniária se encontra fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias (CP, art. 49), ou seja,
“em patamar proporcional à pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

13.
A hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011), de modo que o pedido de isenção da pena pecuniária não deve ser conhecido.

14.
“Rejeita-se o pleito de concurso formal, pois os crimes foram praticados com desígnios
autônomos
e múltiplas
condutas
voluntárias e sucessivas, evidenciando o concurso material (art. 69 do CP).”
(TJMT, AP NU 1022351-55.2023.8.11.0003)

15.
Preserva-se o concurso material entre os delitos, pois há pluralidade de condutas autônomas - homicídio consumado, tentativa de homicídio, sequestro, integração em organização criminosa, posse de arma e corrupção de menor -, afastando-se concurso formal próprio ou continuidade delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte e parcialmente providos
para readequar as penas para 33 (trinta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
:

1.
V
e
da-se a utilização do mesmo fundamento fático para valorar negativamente circunstância judicial e, simultaneamente, caracterizar qualificadora, sob pena de
bis in idem
.

2.

A existência de ação penal ou condenação sem trânsito em julgado não autoriza o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

3.

A orfandade de filhos menores justifica a valoração negativa das consequências do crime.

4.

Reconhecidas duas agravantes na segunda fase, mostra-se proporcional a aplicação da fração total de 2/6 (dois) sextos para exasperação da pena intermediária.

5.

A redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, admitindo-se a fração de 1/2 (metade) quando o agente executa atos relevantes sem se aproximar da consumação.

6.

A captura de vítimas para submissão a “tribunal do crime”, no contexto de organização criminosa, extrapola os elementos do tipo e autoriza a valoração negativa dos motivos do sequestro.

7.

O sequestro praticado em local público, com amarrações, agressões e ameaça de execução, revela maior censurabilidade e justifica a exasperação quanto às circunstâncias do crime.

8.

A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

9.

Configura-se concurso formal impróprio quando, no mesmo contexto fático, o agente pratica sequestro contra 2 (duas) vítimas com desígnios autônomos, impondo-se a soma das penas.

10.

A pena de multa fixada no mínimo legal é proporcional à reprimenda corporal, e eventual hipossuficiência deve ser aferida pelo Juízo da Execução, razão pela qual não se conhece do pedido de isenção.

11.

A pluralidade de condutas autônomas caracteriza concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 49; 65, III, “d”; 69; 70; 71; 121, § 2º, I, II, III e IV; 148. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Lei nº 10.826/2003, art. 12. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018; AgRg no REsp 2.030.024/RJ, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, 12.8.2025; HC 290.996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.8.2016; AgRg no REsp 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023; HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; AgRg no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no AREsp 1.221.591/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2018; AgRg no HC 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.8.2024; TJMT, AP NU 0001504-24.2015.8.11.0005, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 27.1.2026; Ap nº 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, 27.10.2016; AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024; AP NU 1022351-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 22.7.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0003499-30.2023.8.13.0460, Rel. Des. Júlio César Lorens, 3.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000265-69.2023.8.11.0107 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

DOUGLAS DA SILVA

APELADOS(S): DOUGLAS DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL e DOUGLAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000265-69.2023.8.11.0107), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], sequestro, organização criminosa armada, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, em concurso material,
a
39 (trinta e nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, II e IV,
art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, art. 148
todos do CP,

art. 2º, § 2º, e art. 2º, §2º, ambos da Lei nº 12.850/2013,
art. 12 da Lei n° 10.826/2003 e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP
- (ID 338086553).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ sustenta que: 1) a circunstância judicial da culpabilidade, no homicídio tentado, seria desfavorável; 2) a existência de 2 (duas) agravantes ensejaria a exasperação da pena intermediária dos homicídios em 2/6 (dois) sextos); 3) os motivos e as circunstâncias do crime, no sequestro, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal; 4) o sequestro cometido em face de 2 (duas) vítimas autoriza a aplicação cumulativa das penas em concurso formal impróprio; 5) o apelado/apelante não admitiu seu envolvimento na organização criminosa, motivo pelo qual deveria ser afastada a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 338086571).

DOUGLAS DA SILVA alega que: 1) a elevação da pena-base do homicídio não possui fundamentação idônea; 2) o
iter criminis
percorrido ensejaria a fração de 2/3 (dois terços) na tentativa de homicídio; 3) seria aplicável o concurso formal entre os delitos, pois
“foram praticados no mesmo evento criminoso, derivando de um único contexto fático e motivacional”
; 4) possui direito à redução da pena pecuniária para
“1 dia-multa”
ou isenção por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas ou isento do pagamento da pena pecuniária (ID 338086566).

Prequestiona os
“arts. 59, 65, 68, 44, 49 e 60 do CP e art. 93, IX, da CF”
(ID 338086566).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ e
DOUGLAS DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 338086572/ID 338086574).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada; Posse irregular de arma de fogo; Sequestro; Integrar organização criminosa e Corrupção de menor [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal; art. 12, da Lei n° 10.826/2003; art. 148, do Código Penal; art. 2° da Lei n° 12.850/2003 e art. 244-B da Lei n° 8.069/90] - Sentença condenatória - Irresignações defensiva e ministerial
.

1. Recurso da defesa - 1.1. Pretendida redução da pena-base do homicídio qualificado consumado - Impossibilidade -Majoração fundada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo - brutalidade extrema, finalidade intimidatória e repercussão social acentuada - Inexistência de bis in idem - Individualização da pena observada - 2.2. Pleito de aplicação da fração máxima de 2/3 [dois terços] pela tentativa - Inviabilidade - iter criminis avançado- Resultado somente não consumado por circunstância alheia à vontade do agente - execução substancialmente desenvolvida - Fração de 1/3 [um terço] devidamente fundamentada - 3.3. Pretendido reconhecimento do concurso formal próprio - Não cabimento - Pluralidade de ações autônomas, com distintos núcleos executórios e bens jurídicos afetados - Perfeita aplicação do concurso material - Proporcionalidade preservada - 4.4. Pedido de redução da multa criminal - Multa fixada no mínimo legal e de forma proporcional - Fase recursal inadequada para revisão de prognose financeira - Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do ministério público - 2.1. Pretendida valoração negativa da culpabilidade, no crime de homicídio qualificado tentado -

Possibilidade - Identidade de modus operandi com o homicídio consumado - Dolo intenso, violência extrema e execução planejada pela mesma organização criminosa - Resultado não consumado por circunstância alheia à vontade do agente - Censurabilidade elevada - 2.2. Pretendida valoração negativa dos motivos e circunstâncias que ultrapassam a normalidade do tipo, em relação ao crime de sequestro - Possibilidade - Captura das vítimas para submissão a ‘Tribunal do Crime’ - Finalidade de intimidação coletiva e reafirmação de domínio territorial - Necessidade de elevação da pena-base - 2.3. Requestada majoração em [um terço] do crime de homicídio qualificado consumado - Viabilidade - Presença de duas agravantes legais - majoração insuficiente - necessidade de aumento em 1/3 [um terço], conforme orientação consolidada - Maior reprovabilidade da conduta - 2.4. Pretendida exclusão da atenuante da confissão espontânea, no delito de organização criminosa - Possibilidade - Indevida aplicação da atenuante da confissão - Inexistência de admissão voluntária e integral dos elementos do tipo - Réu que negou integrar a facção - Necessidade de afastamento da atenuante - 2.5. Pretendido reconhecimento do concurso formal impróprio ao delito de sequestro - Possibilidade - Pluralidade de vítimas [Pablo e Geovane] - Ofensas autônomas à liberdade individual - Desígnios independentes - Reconhecimento do concurso formal impróprio - Cumulação de penas - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 347621382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1º fato: [...] em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de abril de 2023, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada ‘comando vermelho. [...]

2º fato: [...] no dia 19 de abril de 2023, no período da madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram o ofendido PABLO RONALDO COELHO DOS SANTOS e tentaram matar o ofendido GEOVANE BATISTA DA SILVA.

3º fato: [...] no dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10m, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, DOUGLAS DA SILVA, possuía arma de fogo (revólver calibre. 32 da marca Taurus) e munição (uma munição calibre. 32) de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

4º fato: Consta também dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10m, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, os denunciados DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente GUNNAR VINGREN FELIX LISBOA, com 17 (dezessete) anos de idade na data dos fatos, com ele praticando os delitos acima tipificados.[...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por DOUGLAS DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e JOABE VINGRE DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, nas disposições constantes do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 148, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 179334738)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

1ª SÉRIE (homicídio consumado contra Pablo Ronaldo Coelho dos Santos) 1º QUESITO: No dia 19 de abril de 2023, no período da madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubirat/MT, a vítima Pablo Ronaldo Coelho dos Santos foi atingida por golpes de faca que provocaram sua morte? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O réu Douglas Da Silva concorreu para o crime? Por maioria, sim.

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não.

4º QUESITO: A participação do réu foi de menor importância? Por maioria, não.

5º QUESITO: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em acreditar que a vítima supostamente pertencia a uma facção criminosa rival? Por maioria, sim.

6º QUESITO: O crime foi praticado com meio cruel, por ter sido a vítima submetida a golpes e espancamento, provocando sofrimento desnecessário? Por maioria, sim.

7º QUESITO: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agressores e pela vítima estar amarrada?

Por maioria, sim.

2ª SÉRIE (tentativa de homicídio contra Geovane Batista da Silva)

1º QUESITO: No dia 19 de abril de 2023, no período da madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã, iniciou-se a prática de homicídio contra a vítima Geovane Batista da Silva, cuja consumação não ocorreu por ter a vítima conseguido fugir? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O réu Douglas Da Silva concorreu para a tentativa de homicídio? Por maioria, sim.

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não.

4º QUESITO: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em acreditar que a vítima supostamente pertencia a uma facção criminosa rival? Por maioria, sim.

5º QUESITO: O crime foi praticado com meio cruel, por ter sido a vítima submetida a golpes e espancamento, provocando sofrimento desnecessário? Por maioria, sim.

6º QUESITO: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agressores e pela vítima estar amarrada? Por maioria, sim.

3ª SÉRIE (organização criminosa)

1º QUESITO: Em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de abril de 2023, nesta cidade e Comarca de Nova Ubirat/MT, o réu Douglas da Silva integrou organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho"? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não.

3º QUESITO: esta organização utilizava arma de fogo? Por maioria, sim.

4ª SÉRIE (posse ilegal de arma de fogo)

1º QUESITO: No dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10min, nas dependências da residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, nesta cidade e Comarca de Nova Ubiratã/MT, o réu Douglas da Silva possuía revolver calibre nº 32 da marca Taurus, com munição calibre nº 32 de uso permitido, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização legal? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não.

5ª SÉRIE (sequestro e cárcere privado)

1º QUESITO: No dia 19 de abril de 2023, no período da noite e madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, ocorreu o sequestro e cárcere privado das vítimas Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e Geovane Batista da Silva? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O réu Douglas Da Silva concorreu para a prática do crime? Por maioria, sim.

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não.

6ª SÉRIE (corrupção de menor)

1º QUESITO: No dia 20 de abril de 2023, por volta das 16h10min, nas dependências da residência situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade e Comarca de Nova Ubiratã/MT, o réu Douglas da Silva, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente Gunnar Vingren Felix Lisboa, que tinha 17 (dezessete) anos na data dos fatos, para que ele praticasse os delitos imputados na denúncia? Por maioria, sim.

2º QUESITO: O jurado absolve o acusado? Por maioria, não [...].”
(ID 338086556)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] 1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, Código Penal).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: o crime foi cometido com extrema brutalidade e com total desrespeito à vida de seu semelhante, conforme restou demonstrado pela mídia reproduzida em julgamento, sendo empreendida para demonstrar força da facção criminosa (‘Comando Vermelho’), elevando a violência como meio de reafirmação de poder territorial e disciplinador, o que acentua o grau de censurabilidade;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015);

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: já foram utilizados para qualificação do delito, não havendo nada a ser valorado neste momento;

- consequências do crime: extrapolam o resultado típico, pois da morte da vítima resultou situação de abalo e vulnerabilidade para sua família, especialmente pela existência de um filho menor de idade, como demonstrado no curso do processo. A perda do genitor inevitavelmente traz dano emocional, social e material à criança, impondo-lhe privações permanentes, o que justifica a incidência negativa deste vetor;

- comportamento da vítima: não influenciou a prática do crime.

Assim, FIXO a pena-base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, isto é, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistem atenuantes a considerar. Presentes as agravantes do art. 61 II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e ‘d’ (emprego de meio cruel). Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso I do § 2º do art. 121 do CP foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as agravantes referidas serão utilizadas na segunda fase de aplicação da reprimenda.

Logo, diante de duas agravantes, impõe-se a majoração da reprimenda em 1/5 (um quinto), FIXANDO-A em 21 (vinte e um) anos 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

2. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, Código Penal).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: normal à espécie;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015);

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: já foram utilizados para qualificação do delito, não havendo nada a ser valorado neste momento;

- consequências do crime: inerentes ao tipo.

- comportamento da vítima: não influenciou a prática do crime.

Assim, FIXO a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Presentes as agravantes do art. 61 II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e “d” (emprego de meio cruel). Nesse aspecto, salienta-se que a qualificadora descrita no inciso I do § 2º do art. 121 do CP foi utilizada para qualificar o delito, ao passo que as agravantes referidas serão utilizadas na segunda fase de aplicação da reprimenda. Assim, compenso a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61 II, ‘c’, CP) com a atenuante da confissão (art. 65, II, d, CP), na medida em que o réu admitiu em plenário ter concorrido para a tentativa de homicídio qualificado da vítima
Geovane
.

Logo, diante de uma agravante, impõe-se a majoração da reprimenda em 1/6 (um sexto), FIXANDO-A em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento. Por outro lado, presente a redução de pena referente à tentativa, pelo que diminuo a pena em 1/3 (um terço). Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado ‘morte’. De acordo com o que se extrai dos autos, a vítima teve a morte previamente decretada pelo comando da organização criminosa, inclusive já estava a caminho do local onde o crime se consumaria, e só não se consumou porque conseguiu escapar do carro que a levava.

Por tal motivo, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3. DO CRIME DE SEQUESTRO (art. 148,
caput
, Código Penal).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: normal à espécie;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015).

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: não ultrapassaram os limites normais do tipo;

- consequências do crime: inerentes ao tipo;

- comportamento da vítima: não influenciou a prática do crime.

Assim, FIXO a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não existem agravantes a serem consideradas. Por outro lado, o réu confessou a prática do crime, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, pelo que FIXO a pena intermediária para 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão.

4. DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, § 2º, Lei Federal nº 12.850/2013).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: normal à espécie;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015).

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: não ultrapassaram os limites normais do tipo;

- consequências do crime: inerentes ao tipo;

- comportamento da vítima: não se aplica.

Assim, FIXO a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não existem agravantes a serem consideradas. Por outro lado, o réu confessou a prática do crime, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, pelo que FIXO a pena intermediária para 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de diminuição de pena. Por outro lado, se faz presente a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), de forma que aumento a pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

5. DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 12,
caput
, Lei Federal n° 10.826/2003).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: normal à espécie;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015).

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: não ultrapassaram os limites normais do tipo;

- consequências do crime: inerentes ao tipo;

- comportamento da vítima: não se aplica.

Assim, FIXO a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não existem agravantes a serem consideradas. Por outro lado, o réu confessou a prática do crime, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, pelo que FIXO a pena intermediária para 1 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, na forma do art. 49, § 1º, do Código Penal.

6. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, Lei Federal nº 8.069/1990).

Na primeira fase (art. 59/CP):

- culpabilidade: normal à espécie;

- antecedentes: o réu possui antecedente criminal, consistente em condenação por crime de homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015).

- conduta social e personalidade: sem elementos técnicos para aferição;

- motivos e circunstâncias: não ultrapassaram os limites normais do tipo;

- consequências do crime: inerentes ao tipo;

- comportamento da vítima: não se aplica.

Assim, FIXO a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, devem ser sopesadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual, torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

7. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. [...]

a) Homicídio qualificado consumado: 21 (vinte e um) anos 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão;

b) Homicídio qualificado tentado: 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

c) Sequestro: 1 (um) ano de reclusão;

d) Integrar organização criminosa: 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão;

e) Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido: 1 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa;

f) Corrupção de menores: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Totalizam, portanto, 39 (trinta e nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONDENO o acusado DOUGLAS DA SILVA ao cumprimento da pena de 39 (trinta e nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO e 1 (um) ano de DETENÇÃO, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração artigos 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 148, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal, art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/1990 e art. 12, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Considerando a quantidade da pena aplicada e o caráter hediondo do crime de homicídio qualificado, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal [...].”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – ID 338086554)

Pois bem.

Analisam-se as pretensões deduzidas pela
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ e pelo apelado/apelante
DOUGLAS DA SILVA, em conjunto, por envolverem a dosimetria das penas.

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima -

Pablo Ronaldo Coelho dos Santos - (CP, art. 121, § 2º, I, II e IV)
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade foi fundamentada no cometimento do homicídio com
“extrema brutalidade e com total desrespeito à vida de seu semelhante
” e disputa territorial entre facções rivais [demonstração de
“força da facção criminosa (‘Comando Vermelho’), elevando a violência como meio de reafirmação de poder territorial e disciplinador”
].

Ocorre que a forma de execução do crime [“
ter sido a vítima submetida a golpes e espancamento, provocando sofrimento desnecessário”
]
e motivação por disputa entre facções criminosas [“
acreditar que a vítima supostamente pertencia a uma facção criminosa rival”
]
foram considerados para a caracterizar as qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio cruel (1ª Série - Quinto e Sexto Quesitos), sopesada na segunda fase.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Assim sendo, impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade.

O Juiz-Presidente entendeu que o apelante registra maus antecedentes, decorrente da condenação por
“homicídio duplamente qualificado por fato anterior, não configurador de reincidência (Executivo de Pena n°. 2000894-40.2025.8.11.0015)
”, cujo delito foi cometido em 5.6.2017, ou seja, anterior aos fatos apurados nesta ação penal [20.4.2023]. Porém, a sentença foi proferida em 6.5.2025, o apelante interpôs Apelação criminal julgada em 2.9.2025, tendo sido interposto Recurso Especial, o qual não foi recebido no dia 29.1.2026, sem trânsito em julgado até a presente data (https://consultas.tjpa.jus.br - NU 0011374-97.2017.8.14.0051), razão pela qual não configura maus antecedentes.

Com efeito, afigura-se
“vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(STJ, Súmula 444).

A avaliação negativa das consequências do crime está motivada em elementos concretos [vítima
Pablo Ronaldo Coelho dos Santos tinha 23 (vinte e três) anos de idade na data do homicídio, que causou
“
abalo e vulnerabilidade para sua família, especialmente pela existência de um filho menor de idade
”], autoriza a elevação da pena-base

Isso porque, a
“orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime”
(STJ, AgRg no REsp 2030024/RJ, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, 20.8.2025; HC nº 290996/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.8.2016; AgRg no REsp nº 1.961.398/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023).

Quanto à fração, o c. STJ tem entendido proporcional
“o

patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
(HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

O Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/5 (um quinto) pelo reconhecimento de
“duas agravantes
”.

Entretanto, o c. STJ decidiu que, na hipótese de 2 (duas) agravantes, a fração de 2/6 (dois sextos) apresenta-se proporcional (AgRg no AREsp nº 1.221.591/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2018).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“8. A fixação da fração de 1/6 por agravante, na ausência de parâmetro legal específico, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, sendo duas as agravantes, o acréscimo total de 2/6 mantém-se adequado e proporcional.”
(TJMT, AP NU 0001504-24.2015.8.11.0005, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, 27.1.2026)

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a pena intermediária para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena do
homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima -
vítima
Geovane Batista da Silva - (CP,
art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II)
:

Na primeira fase, a pena-base encontra-se em 14 (quatorze) anos de reclusão, sopesada a avaliação negativa dos antecedentes.

O apelado/apelante não registra condenação transitada em julgado, consoante fundamentado na dosimetria do homicídio consumado
(SEEU 2000894-40.2025.8.11.0015; Ação Penal NU 0011374-97.2017.8.14.0051/3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/TJPA), de modo que deve ser afastada a depreciação dos antecedentes (STJ, Súmula 444).

O cometimento da tentativa de homicídio
“no contexto da organização criminosa”
[afirmação de
“domínio territorial da facção através da violência”
] foi utilizado como fundamento para reconhecer a qualificadora do motivo torpe (1ª Série – Quinto Quesito), aplicada na segunda fase, não podendo
“servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem”
(STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

As agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel autorizam a exasperação da pena no patamar e 2/6 (dois sextos), conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no AREsp nº 1.221.591/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2018), a elevar a pena intermediária para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Pela causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar a
“extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado ‘morte’. De acordo com o que se extrai dos autos, a vítima teve a morte previamente decretada pelo comando da organização criminosa, inclusive já estava a caminho do local onde o crime se consumaria, e só não se consumou porque conseguiu escapar do carro que a levava”.

Como bem pontuado pela i. PGJ, o apelado/apelante
“percorreu consideravelmente a fase de execução do delito, haja vista que a vítima Geovane Batista da Silva apenas não foi executada porque conseguiu escapar do veículo em que era levada para o local da morte, fato que constitui circunstância totalmente alheia à vontade dos agentes. Também consignou que a ordem para matá-la já havia sido determinada pela facção, que o ato de levá-la para o ponto de execução estava em curso e que todos os atos executórios estavam substancialmente avançados quando ocorreu a fuga inesperada”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 347621382).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap nº 97795/2016, Rel. Des. Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 27.10.2016).

Consequentemente, redimensiona-se a pena definitiva da tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil para 8 (oito) anos de reclusão.

Do sequestro - vítimas Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e Geovane Batista da Silva - (CP,
art. 148)
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, considerados os maus antecedentes.

Consoante fundamentação lançada na dosimetria do homicídio consumado, o apelante não registra condenação transitada em julgado
(SEEU 2000894-40.2025.8.11.0015; Ação Penal NU 0011374-97.2017.8.14.0051/3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/TJPA), razão pela qual não se encontra demonstrado os maus antecedentes (STJ, Súmula 444).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ
argumenta que os motivos e as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis.

Realmente, a
“captura de vítimas para submetê-las a julgamento por tribunal do crime, prática que revela extrema gravidade e contexto de organização criminosa destinado à imposição de justiça paralela mediante violência e intimidação”
justifica a elevação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (TJMT, AP NU 1003470-91.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, 10.2.2026).

Outrossim, o cometimento do sequestro contra vítimas que se encontravam em situação de vulnerabilidade [
“abordadas em um local público em momento de lazer”
]
“constitui fator de maior censurabilidade a legitimar a exasperação da pena-base”
(TJMG, Apelação Criminal 00036083620208130141, Relator. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, 18.12.2024).

Nesse contexto, afastada a avalição negativa dos antecedentes, mas reconhecida a existência de circunstâncias fáticas idôneas à depreciação dos motivos e circunstâncias do crime,
redimensiona-se para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão

Na segunda fase, transforma-se a pena-base
1 (um) ano e 4 (quatro) meses – em intermediária, visto que não há agravantes e atenuante da confissão espontânea não pode condir a reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, conserva-se a pena do sequestro em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ busca aplicação do concurso formal impróprio (CP. art. 70, segunda parte), ao argumento de que o sequestro foi cometido em face de 2 (duas) vítimas.

No caso, os jurados reconheceram que no “
dia 19 de abril de 2023, no período da noite e madrugada, nas dependências de residência particular sediada Rua Rio Grande do Sul, nº 1.861, na cidade de Nova Ubiratã/MT, ocorreu o sequestro e cárcere privado das vítimas Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e Geovane Batista da Silva”,
bem como que o apelante “
Douglas Da Silva concorreu para a prática do crime
”, condenando- pela pratica do delito de sequestro (5ª Série, 1º, 2º e 3º Quesitos).

As vítimas [
Geovane Batista da Silva e Pablo Ronaldo Coelho dos Santos
] estavam no estabelecimento comercial Bar Sinucão, no dia 19.4.2023, momento em que o apelante
DOUGLAS DA SILVA, os codenuncaidos [Lucas da Silva Aguiar e Joabe Vingre do Nascimento Conceição] e o adolescente [
Gunnar Vingren Felix Lisboa]
as renderam e
“conduziram”
até um cativeiro para interrogá-los acerca da facção criminosa “PCC”. No local, após amarrarem suas mãoes e pés, passaram a agredi-las com socos, chutes e com a lâmina de facão para que
“confessassem pertencer à facção criminosa rival”
. No dia seguinte [20.4.2023], após receberem ordens dos líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” para execução das vítimas, colocaram-nas dentro do porta-malas de um automóvel e os transportaram até a “Fábrica do Amendoim”, oportunidade em que Geovane Batista da Silva [vítima] conseguiu desamarrar as mãos e pular do veículo, ao passo que Pablo Ronaldo Coelho dos Santos foi executado e seu cadaver foi encontrados pela guarnição policial [em 31.5.2023], conforme declarações de Geovane Batista da Silva [vitima], em ambas as fases da persecução penal.

A narrativas de
de Geovane Batista da Silva [vitima], nas fases policial ou judicial, demonstram a
intenção do apelante e demais integrantes da organização criminosa de sequestrar e matar as duas vítimas. Em outras palavras, os sequestros foram praticados no mesmo contexto fático [tempo, lugar e forma de execução], porém derivados de desígnios autônomos a caracterizar o curso formal impróprio com somatórias das penas dos sequestros (TJMG, Apelação Criminal n° 0003499-30.2023.8.13.0460, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, 3.12.2024).

Sendo assim, a pena do sequestro [vítimas Pablo Ronaldo Coelho dos Santos e Geovane Batista da Silva] deve ser totalizada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Da organização criminosa armada (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
:

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em decorrência da avaliação negativa dos antecedentes.

Todavia, a condenação por
homicídio qualificado indicada pelo Juiz-Presidente (SEEU 2000894-40.2025.8.11.0015; Ação Penal NU 0011374-97.2017.8.14.0051/3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/TJPA) não transitou em julgado, motivo pelo qual não configura maus antecedentes (STJ, Súmula 444), razão pela qual a pena-base deve ser readequada para
3 (três) anos de reclusão

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ
busca o afastamento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo Juiz-Presidente, porém não se identifica interesse recursal, nesse ponto, porque a pena-base foi reduzida para o mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A causa de aumento da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por ter sido aplicada a fração
“mínima de 1/6 para a majorante em questão
” (STJ, AgRg no HC nº 890.124/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 23.8.2024).

Da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (
Lei n° 10.826/2003, art. 12)
:

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão dos antecedentes.

Ocorre que a
condenação por
homicídio qualificado (SEEU 2000894-40.2025.8.11.0015; Ação Penal NU 0011374-97.2017.8.14.0051/3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/TJPA), sem trânsito em julgado, não justifica a depreciação dos antecedentes (STJ, Súmula 444).

Logo, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes, ao passo que a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, transforma-se a pena da posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Frise-se que a pena pecuniária se encontra fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias (CP, art.49), ou seja,
“em patamar proporcional à pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Sobre a hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), de modo que o pedido de isenção da pena pecuniáia não deve ser conhecido.

Da corrupção de menor (ECA,
art. 12 244-B)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em razão dos antecedentes.

A valoração negativa desse vetor [antecedentes] deve ser afastada, em razão da inexistência de condenação anterior transitada em julgado (SEEU
2000894-40.2025.8.11.0015; Ação Penal NU
0011374-97.2017.8.14.0051
/3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/TJPA
), conforme fundamentação lançada na dosimetria do homicídio (STJ, Súmula), reduz-se a pena-base para 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes, de modo que a pena-base - 1 (um) ano de detenção - deve ser convertida em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano de detenção, pois não há causa de aumento ou diminuição de pena.

No que se refere à aplicação do concurso formal ou continuidade delitiva (CP, art. 70 e art. 71), o apelante foi responsabilizado penalmente por um homicídio consumado [vítima
Pablo Ronaldo Coelho Dos Santos
] e um tentado [vítima
Geovane Batista da Silva
], após sequestro das vítimas [no dia 19.4.2023], em contexto de organização criminosa armada denominada Comando Vermelho [em data imprecisa] e com envolvimento do
adolescente Gunnar Vingren Felix Lisboa [20.4.2023], além da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [revólver calibre. 32, marca Taurus e uma munição calibre. 32], no dia seguinte [20.4.2023].

Atente-se que se encontra demonstrada a
“
pluralidade de condutas autônomas, ainda que concatenadas por um plano criminoso mais amplo. Há a prática do homicídio consumado contra Pablo Ronaldo Coelho dos Santos, há a tentativa contra Geovane Batista da Silva, há o sequestro, há a integração estável a organização criminosa, há a posse irregular de arma
”,
conforme destacado pela i. PGJ

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 347621382).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Rejeita-se o pleito de concurso formal, pois os crimes foram praticados com desígnios
autônomos
e múltiplas
condutas
voluntárias e sucessivas, evidenciando o concurso material (art. 69 do CP).”
(AP NU 1022351-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Gabinete 3, Terceira Câmara Criminal, 22.7.2025)

Desse modo, mostra-se impertinente o reconhecimento do concurso formal próprio ou continuidade delitiva (CP, art. 70 e art. 71).

Registre-se, ainda, que a soma da reprimenda da corrupção de menor afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do homicídio consumado, motivo pelo não se aplica o concurso formal para este delito (CP, art. 70).

Portanto, conserva-se o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes, assim como a soma das penas do
homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão -, tentativa homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] -
8 (oito) anos de reclusão -,
sequestro [duas vítimas] - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão -,
organização criminosa armada - 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão -, posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido -
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, corrupção de menor - 1 (um) ano de detenção -, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelado/apelante DOUGLAS DA SILVA em , no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
:

1)
da PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ para aplicar a fração de 2/6 (dois sextos) sobre as penas intermediárias pelas agravantes nos homicídios [consumado e tentado], negativar os motivos e circunstâncias do crime no sequestro e reconhecer o concurso formal impróprio em relação aos sequestros [duas vítimas];

2)
do apelado/apelante DOUGLAS DA SILVA para readequar as penas para 33 (trinta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026